Tribunal: TJDFT
Processo: 0751942-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751942-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Deputado Distrital FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS, popularmente conhecido como “Chico Vigilante”, contra ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL por não terem as autoridades impretradas divulgado, até o momento do ajuizamento desta pretensão, um plano de vacinação contra o vírus causador da Covid-19 no âmbito local. Diante das particularidades despontadas da causa, por meio do despacho de ID 22126457, determinei, antes de qualquer pronunciamento acerca da tutela de urgência requestada nestes autos, a oitiva prévia da parte impetrada e, em seguida, a manifestação do Parquet, ante as inúmeras consequências administrativas decorrentes da medida postulada. Posteriormente, o impetrante noticia a perda superveniente do objeto do writ of mandamus, em virtude de o plano de vacinação contra a Covid-19 na circunscrição do Distrito Federal já ter sido aprovado por lei distrital. (ID 22165337). É o relato do necessário. Decido. À exegese do disposto no art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil – Civil, segundo o qual “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, recebo a manifestação do impetrante como pedido de desistência da vertente ação mandamental, pelos fatos novos noticiados e argumentos delineados na peça de ID 22165337. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Custas ex vi legis. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento destes autos. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator